Tribunal: TJSP
Processo: 1003200-12.2019.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - COMPETÊNCIA – Ação de cobrança - Feito que tramitou na 1a Vara Cível – Valor da causa inferior a sessenta (60) salários mínimos - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento da demanda – Ausência de JEFAZ, bem como de Vara da Fazenda Pública na Comarca – Competência do Juizado Especial Cível, os termos do Provimento CSM n.

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - COMPETÊNCIA – Ação de cobrança - Feito que tramitou na 1a Vara Cível – Valor da causa inferior a sessenta (60) salários mínimos - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento da demanda – Ausência de JEFAZ, bem como de Vara da Fazenda Pública na Comarca – Competência do Juizado Especial Cível, os termos do Provimento CSM n. 2.203/14 – Precedentes do C. OE deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso provido, anulando-se a r. sentença, com determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial da Comarca de Várzea Paulista.